Tribunal: TJSP
Processo: 2200272-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA AOS AGRAVANTES – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRARAM A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO QUE ELIDE A PRESUNÇÃO QUE DECORRE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200272-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são agravantes
ALVARO KIYOSHI KAZI e AD.CON - ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO
CONDOMINIAL LTDA, é agravado EDIFÍCIO INDAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200272-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2200272-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Álvaro Kiyoshi Kazi, AD CON
Assessoria e
Administração Condominial Ltda.
AGRAVADA(O)(S): Edifício Indaiá
COMARCA: Caraguatatuba 1a Vara Cível
Voto n.o 35176
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIO
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA AOS
AGRAVANTES
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE
DEMONSTRARAM A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO QUE ELIDE A PRESUNÇÃO QUE DECORRE
DA
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA

DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
729/731, que tem o seguinte teor:
“Vistos. 1) Defiro a gratuidade da justiça aos réus Valquiria e Eliana.
Anote-se. Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça ao demandado
Álvaro, pois o patrimônio declarado à Receita Federal para o exercício de
2018 é incompatível com a alegada insuficiência econômica para suportar
as custas do processo. Igualmente, indefiro a gratuidade da justiça à
Ad.con, diante da ausência de comprovação de sua impossibilidade
financeira. quesito em que a resposta implique em trabalho
excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos
honorários correspondente ao quesito, sob a pena de indeferimento.
Tratando-se de perícia requerida pela parte autora, a esta caberá o
recolhimento dos honorários periciais nos moldes do artigo 95 do CPC. 8)
O ônus da prova será aquele fixado no art. 373, I e II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200272-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil. Intime-se.”
Sustentam os agravantes que comprovaram a necessidade declarada ao
requererem a justiça gratuita; que não possuem condições financeiras para arcar com
as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento; que a empresa
agravante se encontra inativa desde janeiro de 2018 e o recorrente Álvaro se encontra
desempregado. Requerem a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e não respondido (fls. 303).
É o relatório.
Trata-se de ação de responsabilidade civil c.c. tutela provisória de
urgência ajuizada pelo condomínio agravado em face dos recorrentes e outros, na
qual alegou que a empresa requerida, bem como seus sócios se apropriaram
indevidamente de valores durante o período de prestação de serviços ao autor. Em
suma, requereu a condenação dos requeridos no pagamento da quantia de R$
54.116,51.
Os réus Claudio Trendo, Eliana Aparecida de Souza Faber e Valquiria
Keiko Kazi foram agraciados com o benefício. O pedido de gratuidade dos
agravantes restou indeferido pela decisão agravada com base no patrimônio declarada
na DIRPF exercício 2018.
Alvaro juntou os extratos bancários de fls. 623/631, referentes ao
período de fevereiro a novembro de 2018 e declaração de imposto de renda pessoa
física exercícios 2016 a 2018 (fls. 632/657). Neste agravo, o recorrente juntou
DIRPF exercício 2019 (fls. 285/297).
Deve-se considerar que os recorrentes foram intimados para
comprovar a hipossuficiência financeira por decisão proferida em 24 de janeiro de
2019 (fls. 480). Ainda, constou da decisão de fls. 674 que os pedidos de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200272-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
seriam analisados em saneamento ou julgamento antecipado, “...por depender do
resultado das diligências para identificação e rastreamento de patrimônio que estão
sendo levadas a efeito no primeiro processo em que concedido o arresto”. O
magistrado se referiu ao processo no 0003033-81.2018.8.26.0126, que tramita perante
a Vara Criminal de Caraguatatuba/SP.
Após indicação de provas pelas partes, sobreveio a decisão agravada.
É cediço que o exame do pedido de justiça gratuita é adstrito ao
processo no qual foi requerido, independendo de diligências que estariam sendo
realizadas em outro feito, ainda mais em se tratando de processo de natureza penal.
Verifica-se em exame da DIRPF exercício 2019 entregue pelo
agravante Álvaro que há patrimônio líquido que elide a presunção de pobreza que
decorre da declaração. De fato, ele recebeu rendimento de pessoas jurídicas em 2019
no montante de R$ 23.248,68, constando, ainda, que recebeu o valor de R$
98.198,38, oriundo de ações judiciais. Declarou rendimento tributável de R$
53.648,68, restando devido imposto de R$ 1.215,20, já subtraídas as deduções legais.
Somando-se ao exame efetuado pelo magistrado sobre a DIRPF
exercício 2018, é patente a existência de condição financeira para o custeio do
processo no que toca a sua parte, considerando-se que há litisconsórcio formado por
6 pessoas físicas e uma jurídica, sendo que três desses réus obtiveram o benefício da
gratuidade judiciária.
O fato de o agravante Alvaro se encontrar em tratamento médico não
justifica a concessão da gratuidade judiciária, porquanto há possibilidade de custeio
em razão de seu patrimônio.
Com relação à pessoa jurídica agravante, há a alegação de que se
encontra inativa, mas não há qualquer prova nesse sentido. Consta na procuração de
fls. 477 que a empresa é legalmente representada por Valquiria Keiko Kazi. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200272-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entanto, não juntou ela nenhuma comprovação de hipossuficiência financeira relativa
a empresa corré.
Em suma, resta mantida a decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator